Tribunal: TJSP
Processo: 1007212-28.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007212-28.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GOINCORP INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são
embargados NELSON AUGUSTO FERNANDES e DIRCE ALVES FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração, anotando-se o prequestionamento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007212-28.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração n.o 1.007.212-28.2018.826.0001/50.000
Embargante:
GOINCORP
INCORPORAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Embargados: NELSON AUGUSTO FERNANDES E OUTRA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.675
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão no
aresto. Mero inconformismo da embargante em relação
ao resultado. Via recursal dos embargos de declaração
não pode conduzir à renovação do julgamento que se
efetivou de maneira regular. Embargos rejeitados,
anotando-se o prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 404/412, alegando que o julgado é omisso, pois deve ser
considerado que os embargados adquiriram a unidade na qualidade de
investidores, sendo sócios no empreendimento, não se tratando, assim, de
relação de consumo, bem como não é possível exigir a devolução imediata de
valores. Aduzem que não houve abusividade por parte da embargante,
reiterando que o julgado foi omisso no tocante ao risco da atividade, haja vista
que os recorridos adquiriram o empreendimento em pool de unidades
mediante a formação de SPE, devendo ser aplicada ao caso a Lei no 4.591/64.
Afirma que deve ser liberada imediatamente a unidade, com a retenção de
valores, e que o regular andamento das obras depende do adimplemento dos
sócios participantes, além de ressaltar que a sentença é extra petita. A seguir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007212-28.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
3
prequestiona a aplicação de dispositivos legais, requerendo, ao final, o
acolhimento dos embargos.
2. Os embargos são tempestivos, porém, não merecem
acolhimento.
O v. acórdão embargado mencionou, de forma clara e
precisa, os motivos pelos quais negou provimento ao apelo da embargante,
inclusive ressaltando o atraso na entrega da obra.
Importante frisar que o v. aresto fez constar que a
liberação da unidade para comercialização estaria condicionada à devolução
dos valores, o que, por via reflexa, caracteriza previsibilidade notória.
Ademais, o julgado destacou que não houve o
cumprimento do prazo cronológico estipulado para a entrega da obra, mesmo
após considerados os 180 dias de prorrogação, ocorrendo, assim, violação
contratual, bem como salientou sobre as peculiaridades ou especificidades da
negociação, além de aplicação de legislação específica, que não têm o condão
de eximir a recorrente de culpa pelo desfazimento do avençado.
A via recursal dos embargos declaratórios - especialmente
quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização
- não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente dos vícios da obscuridade,
omissão, contradição ou erro material.
Na verdade, o que se constata é o inconformismo da
embargante em relação ao resultado, e a tentativa de emprestar aos embargos
de declaração efeitos infringentes, o que não se mostra viável.
A decisão recorrida apreciou com plena exatidão, e em
toda a sua inteireza, a pretensão recursal deduzida. Nenhum ponto restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007212-28.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
4
desconsiderado; nenhuma questão permaneceu sem solução; nenhuma tese
deixou de ser apreciada. As diversas questiones juris suscitadas constituíram,
em suma, objeto de explícito pronunciamento jurisdicional contido no aresto
embargado.
Já se decidiu que não está o Tribunal obrigado a
manifestar pormenorizadamente os fundamentos indicados pela parte, e muito
menos a responder um a um os itens argumentados. Os requisitos da decisão
judicial não estão sujeitos a quesitos, podendo ter fundamento jurídico e legal
diverso do ventilado.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Processual Civil. Embargos de Declaração. Art. 1.022
do CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro
material. Ausência. 1. Os embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
Argumenta-se que as questões levantadas no agravo
denegado, capazes, em tese, de infirmar a conclusão
adotada monocraticamente, não foram analisadas pelo
acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se,
ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao
relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da
decisão agravada para julgar improcedente o agravo
interno. 3. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007212-28.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
5
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4.Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg
nos EREsp 1483155/BA. Relator Ministro Og Fernandes.
Corte Especial. J. 15-06-2016).
Frise-se que os embargos não constituem a via adequada
para manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo ser
considerada omissa a decisão apenas porque reflete entendimento oposto ao
defendido pela embargante.
3. Em remate, considera-se prequestionada a matéria, com
a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância, mediante as
vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-
se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. (EDcl no RMS 18205 /SP. Ministro Felix
Fischer. Quinta Turma. J. 18-4-2006).
4. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC295